Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-73.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-73.2022.8.14.0144

APELANTE: IAGO NATIVIDADE COSTA

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por IAGO NATIVIDADE COSTA contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. O Apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: definir se a confissão parcial do Apelante, realizada em sede policial, autoriza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão espontânea, para efeitos da aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deve ser integral, abrangendo a totalidade dos fatos imputados e contribuindo diretamente para a formação do convencimento do magistrado que proferiu a sentença condenatória.

4.

A confissão do Apelante, realizada na fase inquisitorial, limitou-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo este negado a autoria do crime de tráfico de drogas, o qual constitui o objeto da condenação.

5.

A confissão parcial, que não abrange a integralidade dos fatos imputados ou que não é utilizada pelo magistrado como fundamento para a condenação, não configura o requisito necessário para a aplicação da referida atenuante.

6.

A manutenção da sentença condenatória é respaldada pela ausência de elementos que justifiquem a aplicação da atenuante de confissão espontânea e pela consonância do entendimento com o parecer do Ministério Público em ambas as instâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão parcial, que não abarca a totalidade dos fatos imputados ao réu ou que não é utilizada como fundamento para a condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, art. 65, inciso III, alínea "d".

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Nenhuma jurisprudência foi citada no caso concreto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
IAGO NATIVIDADE COSTA
,

termo no ID. 21019326, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru (ID. 21019299), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
aberto.

Em suas razões recursais (ID. 21019326), requer o Apelant
e
o
reconhecimento da atenuante por confissão espontânea da autoria do crime, conforme art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em contrarrazões (
ID. 21019329
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 22036066 pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID.

21019244), que no dia 05/11/2022, o denunciado IAGO NATIVIDADE COSTA, foi preso em flagrante delito na posse e comercialização de drogas, conforme auto de apreensão e laudo de constatação toxicológico provisório constante ao IPL. Exsurge dos autos inquisitoriais que, na data e horário já mencionados, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas no Distrito de Boa Vista, Município de Quatipuru quando avistaram o ora denunciado em frente ao Colégio Municipal em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, a guarnição encontrou com o ora denunciado, 02 (duas) petecas de substância conhecida como “maconha”, 20 (vinte) pedras de substância conhecida como “OXI” e uma arma de fogo, sem marca, possivelmente calibre 36.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
IAGO NATIVIDADE COSTA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL

Alega a defesa que o Apelante confessou o crime em sede policial, sendo assim suficiente para aplicação da atenuante por confissão espontânea da autoria do crime.

Trago parte do interrogatório do Apelante em sede policial:

“Que confessa parcialmente os fatos. Que de fato é de sua propriedade a arma e pagou R$ 2.000,00, não sabendo o nome da pessoa de quem comprou na cidade de Curuça, porém não sabe o nome do vendedor, quanto a droga encontrada, nega que seja sua”.
(ID. 21019243)

Da análise, nota-se que a confissão realizada pelo Apelante na fase inquisitorial foi
parcial e limitada
ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo que, quanto ao tráfico de drogas, houve
negativa de autoria.

Por isso, não há elementos suficientes para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do Apelante. A confissão parcial realizada na fase inquisitorial não abarcou a totalidade dos fatos imputados, tampouco foi utilizada pelo magistrado como fundamento da condenação, elementos indispensáveis para a aplicação da referida atenuante.

Assim, a tese defensiva não merece prosperar, sendo correta a manutenção da sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025